Tribunal: TJBA
Processo: 8059881-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059881-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO EVARISTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, DAIANA FIGUEIREDO FATEL, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários advocatícios por ex-patrono cujo mandato foi extinto,
mormente ante a oposição das partes adversas e a impossibilidade de tumultuar o feito de origem, que tramita mais de 25 anos.

2. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes, consignando expressamente que a extinção do mandato, seja por morte ou por revogação, retira a legitimidade para pleitear honorários nos próprios autos do inventário quando instaurada a litigiosidade, conforme precedentes jurisprudenciais.

3.
Distinguishing.
O precedente deste sodalício avocado pelo embargante se diferencia da situação fática do caso em julgamento.

4. Inexistência de omissão quanto a causa extintiva do mandato ou quanto à aplicação dos arts. 22 e 24 da Lei 8.906/94, tendo o colegiado decidido de forma motivada pela prevalência da via autônoma para evitar tumulto processual no feito de origem.

5. O inconformismo com a interpretação jurídica dada pelo Tribunal não autoriza o manejo dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Pedido de prequestionamento expresso atendido.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.